Tribunal: TJDFT
Processo: 0752276-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0752276-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE ALVES DE JESUS IMPETRANTE: THAYS FERNANDES ALVES, HIGOR LUCIANO PRADO FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Pelo Despacho de ID 22196102, concedi prazo aos impetrantes para juntada da decisão que decretou a prisão preventiva e da folha de antecedentes criminais do paciente. Entretanto, os impetrantes juntaram a decisão que decretou a prisão temporária do paciente. Assim, concedo prazo de 2 (dois) dias para que os impetrantes procedam à juntada da decisão impugnada, que decretou a prisão preventiva do paciente. Após, voltem os autos conclusos. , , 17 de dezembro de 2020 13:28:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator